Tribunal: TJPA
Processo: 0054189-60.2015.8.14.0090
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0054189-60.2015.8.14.0090
APELANTE: BANCO BMG S.A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255
APELADO: CELIA DE NAZARE NUNES DE SOUZA
ADVOGADO: RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAR - OAB/PA 20.786
ADVOGADO: DUFRAY ANTONIO LINHARES DOS SANTOS - OAB/PA 20.609
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, ADITAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSINADOS EM BRANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários a fim de evitar possíveis e usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria, vez que a cédula de crédito bancário (fl. 44), o aditamento e rerratificação (fl. 45), a autorização para descontos nos benefícios previdenciários (fl. 43) foram assinadas em branco.
2. Assim, comprovada a falha na prestação do de serviço por parte do requerido que não operou com a cautela necessária na concessão de crédito, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar.
3. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Estando o quantum indenizatório arbitrado em 1º grau, a título de danos morais, excessivo e em dissonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, reduzo-os para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes jurisprudenciais.
4. No que se refere à devolução do desconto indevido em dobro, deve a sentença ser reformada, tendo em vista que, no caso concreto, não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados, devendo esta ser realizada em sua forma simples.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0054189-60.2015.8.14.0090
APELANTE: BANCO BMG S.
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255
APELADO: CELIA DE NAZARE NUNES DE SOUZA
ADVOGADO: RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAR - OAB/PA 20.786
ADVOGADO: DUFRAY ANTONIO LINHARES DOS SANTOS - OAB/PA 20.609
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A objetivando a reforma da sentença de fls. 85/96 proferida pelo Juízo da Vara Única de Prainha/Pa, que julgou procedente os pedidos da autora para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, reconhecer a nulidade do contrato objeto dos autos, além de condenar a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por CELIA DE NAZARE NUNES DE SOUZA.
Em suas razões recursais (fls. 97/103), o apelante sustém a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais e morais e/ou a necessidade de redução do quantum indenizatório, bem como requer a eventual compensação dos valores eventualmente disponibilizados à autora em razão do contrato em questão.
Prossegue sustentando sobre a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, bem como requer a eventual compensação dos valores eventualmente disponibilizados à autora em razão do contrato em questão.
Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões às fls. 110/122, pugnando pela manutenção da r. sentença guerreada em todos os seus termos.
Em 30.07.2018 fora exarado despacho ao Apelante para manifestar interesse no prosseguimento do feito à fl. 128, tendo o recorrido respondido positivamente (fl.129).
Considerando a imprescindibilidade do relatório de contas para fins de aferição do regular preparo recursal, a parte apelante foi instada a juntá-lo aos autos à fl. 132, o que fez através do petitório de fls. 133/136.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020.
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, à vista de ter sido apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, assim como foi firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas devidamente recolhidas.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso
Trata-se o presente caso, claramente, de relação de consumo, à luz do que dispõem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Neste diapasão, como preleciona Luiz Antônio Rizzato Nunes : ¿
ao consumidor incumbe a prova do dano, do nexo de causalidade entre o dano e o produto
¿.
Da análise do caderno processual, inexistem dúvidas que a conduta do apelante provocou a ocorrência de prejuízos de ordem material, através de descontos indevidos, e moral ao apelado. O fato é que a parte autora, sem motivo justo, teve descontado valores de seu benefício previdenciário, fato este imputável ao ora recorrente.
Em verdade, há nos autos cédula de crédito bancário (fl. 44), aditamento e rerratificação (fl. 45) e autorização para descontos nos benefícios previdenciários (fl. 43), entretanto, os referidos documentos foram assinados em branco, o que demonstra a falha na prestação do serviço por parte do requerido, não tendo este operado com a cautela necessária na concessão de crédito, exsurgindo o dever de indenizar.
Destarte, como já dito, o CDC consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, conforme determina o caput do art. 14 do mesmo diploma legal.
De maneira abrangente, a responsabilidade do fornecedor, aproveitando-se dos dizeres do ilustre doutrinador Silvio Salvo Venosa, consiste na ¿
inobservância de um dever que o agente devia conhecer e observar. Não podemos afastar a noção de culpa do conceito de dever
¿.
Na mesma direção, a responsabilidade civil é conceituada, por Sérgio Cavalieri Filho, como sendo a ¿
Conduta voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou previsível.
¿
Verifico nos presentes autos que restou demonstrado pela apelado a existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
Por outro lado, percebo que o apelante, no recurso, limita-se tão somente em afirmar que o contrato foi firmado pelas partes, não trazendo aos autos qualquer comprovação de tal fato, o que lhe competia ante o ônus da prova ser da instituição financeira fornecedora.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC).
5. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
6. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação. 7. Alterar o entendimento do julgado atacado, acerca da suficiência das provas e da inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado no recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. 8. Rever as conclusões do tribunal de origem, para afastar a existência de relação de consumo entre as partes, implicaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ. 11. A fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias resulta da avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas dos autos, não podendo ser revista no recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando irrisória ou excessiva, o que se não se verifica no presente caso. 12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ. 13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.
14. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1173934/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)
Já no que se refere à devolução do desconto indevido em dobro, entendo que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que, no caso concreto, não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados. Neste sentido a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - - MÁ-FÉ - CONSTATADA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 940, CC/02, constatada a má-fé da instituição financeira que procedeu a descontos indevidos na conta do consumidor, a repetição do indébito, em dobro, é medida que se impõe. v.v. MÁ-FÉ - NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO CONFIGURADA - MEROS ABORRECIMENTOS. Nos termos do entendimento do STJ, não se aplica o prelecionado no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando não há prova de dolo, má-fé. Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. (TJ-MG - AC: 10000181218702001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019).
APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE EM CONTA CORRENTE. DÉBITO DE DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 5. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados da conta corrente do autor somente é possível em caso de comprovada má-fé. O que não restou verificado nos presentes autos. 6. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-DF 20160111293359 DF 0037777-88.2016.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/12/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2018 . Pág.: 1099/1103)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE- LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA - MERO ABORRECIMENTO NATURAL DO COTIDIANO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. - [...] - Para a aplicação da regra de repetição de indébito contida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a presença de 3 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, (i) cobrança, pelo fornecedor, de dívida inexistente; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) situação de má-fé daquele que recebeu. (TJ-MG - AC: 10702150582238001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019)
Assim, conquanto seja responsabilidade da instituição financeira a devolução dos descontos indevidamente realizados, ante a ausência de demonstração de má-fé no caso concreto, resta improcedente o pedido de devolução em dobro, devendo esta ser realizada em sua forma simples.
No que se refere à condenação em danos morais é importante ressaltar que esta tem escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.
Restou demonstrada ainda a existência do dano moral perpetrado contra a apelada, notadamente por se tratar de pessoa idosa que depende de sua aposentadoria para sobreviver.
Neste aspecto, ao verificar a existência de descontos em seu benefício que não sabia a origem, certamente causou danos à sua incolumidade psíquica, sendo o dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ.
É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório à título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por oportuno, cumpre trazer os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:
"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação como um decréscimo material e¿ também absolutamente impossível, razão pela qual o critério do arbitramento judicial e¿ o único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá¿ o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável e¿ necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita."(in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição. Ed. Atlas 11/2013, p. 155).
O quantum indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.

Assim, a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais mostra-se excessiva, pelo que reduzo tal montante para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro dos contornos deferidos por este E. Tribunal para situações semelhantes ao caso em tela:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ABERTURA DE CONTA NO NOME DA AUTORA, PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO QUE IGUALMENTE NÃO CELEBROU. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE ADTOU DE TODA CAUTELA PARA ABERTURA DA CONTA, SENDO TAMBÉM VÍTIMA DE FRAUDE. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, OU A REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANO MORAL. I) Afastamento da responsabilidade da apelante. Rejeitada. Estando a autora amparada pela inversão do ônus da prova, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do contrato de abertura de conta bancária, evitando a ocorrência de fraude, como a verificada nos autos. Tal cautela não restou comprovada nos autos. Dano configurado. II) Valor da Indenização: Configurado o dano, é de ser levada em conta a pronta resposta do apelante, ao tomar conhecimento da fraude, providenciando o cancelamento da conta e bloqueio dos valores, o que evitou que o sofrimento da autora se prolongasse por mais tempo. Valor reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais). III) Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir os danos morais fixados para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Juros de acordo com a tese firmada no tema 440/STJ.(2270320, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-30)
APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(2189972, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-17)
Neste vértice, restando comprovada a falha na prestação do serviço a causar dano à autora/recorrida, mantenho a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau à ora apelante, reduzindo tão somente os danos morais fixados para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DISPOSITIVO
POSTO ISTO, VOTO no sentido de CONHECER e dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando o decisum objurgado no que se refere à devolução dos valores descontados indevidamente, que deve ser feita de forma simples, bem como em relação ao
quantum
da indenização de danos morais, que deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É O VOTO.
Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Belém (PA), 11 de dezembro de 2019.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora